Tribunal: STF
Processo: RE 1477699
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “- Reclamação - Artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil - Na órbita de competência dos Tribunais Estaduais, não se admite reclamação manejada contra ato administrativo, por falta de previsão legal e pela ausência de relação hierárquica entre o Tribunal e a Autoridade reclamada - Caso em que nem sequer foi praticado ato administrativo em sentido estrito, não se cogitando de descumprimento de ordem judicial ou de ofensa à autoridade de acórdão proferido pelo Órgão Especial desta Corte - Reclamação inadmissível - Extinção do processo, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 102, inciso I, alínea ‘l’ e § 2º, e 103-A, § 3º da Constituição Federal.



    Aponta que a reclamação fora ajuizada para o fim “de garantir a autoridade da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade (Processo nº 2100850- 72.2016.8.26.0000) porque a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo emitiu pareceres técnicos contrários ao que restou decidido na referida ação direta inconstitucionalidade, no que diz respeito ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual nº 15.684/2015”.



    Argumenta que “qualquer ação ou omissão posterior à decisão em controle concentrado de constitucionalidade, praticados por pessoa, órgão ou entidade vinculada ao processo de controle concentrado ou à criação da norma que lhe serve de objeto, autoriza o manejo da reclamação, em vista da ofensa em elevado grau ao comando de decisão exarada em sede de jurisdição constitucional”.



    Afirma, também, que todos os órgão judiciais e administrativos estão submetidos aos efeitos vinculantes da decisão em sede de controle concentrado, “vinculação que não se opera apenas em relação à atividade legiferante do Poder Legislativo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A reclamação, na origem, volta-se contra ato de natureza administrativa, qual seja, a emissão de pareceres técnicos contrários ao que restou decidido em ação direta inconstitucionalidade em âmbito estadual.



    Verifica-se dos autos que o Órgão Especial do Tribunal a quo, ao julgar extinta a reclamação, assim asseverou:



    “O artigo 988 do Código de Processo Civil, prevê que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para qualquer tribunal (§ 1º), para preservar a sua competência (inciso I), garantir a autoridade das suas decisões (inciso II), garantir a observância de súmula vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III), ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência (inciso IV). 



    É inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ou para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (artigo 988, § 5º, g.n.). 



    Já o artigo 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, dispõe que “A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma da legislação vigente" (destaquei). 



    Como se vê, na esfera estadual, só se admite reclamação diante de decisão judicial que possa, em tese, ter afrontado, desconsiderado ou descumprido decisões ou a competência do Tribunal, cuja autoridade se busque preservar ou garantir.



     Como o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu, “(...) a Reclamação pressupõe a existência de um processo judicial, no qual um órgão do Poder Judiciário estaria usurpando a competência do Tribunal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões. É o que se extrai do quanto exposto nos artigos 195 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, ou seja, a reclamação cabe apenas contra ato praticado na atividade jurisdicional e não na administrativa” (Reclamação nº 2046367-87.2019.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 04.06.2020, g.n.). 



    Assim, constata-se que a Corte de origem concluiu pelo não cabimento da reclamação no caso dos autos amparada na legislação infraconstitucional de regência, notadamente em disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do TJSP.



    Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal a fim de se concluir pelo preenchimento dos pressupostos de cabimento da reclamação ajuizada no âmbito do Tribunal local demandaria, induvidosamente, o reexame da referida legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido, em casos similares, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO TJ/SP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOMEAÇÃO POR PORTARIA DE SERVIDORES PARA OCUPAR FUNÇÕES DE CONFIANÇAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL A QUO. ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS NOMEAÇÕES. REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP E ART. 988 DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 102, I, “l”, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação ajuizada no âmbito do TJ/SP possui natureza eminentemente infraconstitucional (RI/SP e art. 988 do CPC), não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Além disso, ainda que assim não fosse, o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativas de impugnação (art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.426.951/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/9/23).



    “AGRAVO “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO EXTRAORDINÁRIO INTERNO INTERNO COM COM NO NO AGRAVO. AGRAVO. RECURSO RECURSO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.304.214/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27/4/21). 



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Verificação pressupostos de cabimento de reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Verificação pressupostos de cabimento de reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Precedentes. 3. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 882.217/DF-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/11/15). 



    Ademais, o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de ser cabível a reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, somente quando o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativas (conforme regramento contido no art. 7º da Lei 11.417/06). Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 60.348/DF-AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 09/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 52.351DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13/10/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE . 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 26.650/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/6/22). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente